Tribunal: TJDFT
Processo: 0740369-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSÃO POR MORTE. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE VERBA. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
1. Embora os juros de mora do valor condenatório sejam matéria de ordem pública, que pode ser a qualquer tempo alegada, essa possibilidade não mais existe quando já houver, como no caso, decisão acobertada pela preclusão.
2. Reconhecido o direito de beneficiária do ex-participante do plano de previdência, cabível a incidência do benefício especial temporário - BET sobre a pensão por morte durante o período fixado no título judicial.
3. O BET não deve incidir sobre a rubrica do décimo terceiro salário, ante expressa vedação no regulamento do plano de previdência.